Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710931-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO BARBOSA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS e ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, ora réus/agravantes, em face da decisão de ID 227534364, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de despejo interposta por JOAO BARBOSA LOPES, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “JOAO BARBOSA LOPES ajuizou ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA em desfavor de VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS e ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Os requeridos foram citados (ID 173492470 e 173491408) e apresentaram contestação conjunta no ID 175865281, em que afirmam, inicialmente, que o autor não comprovou a relação jurídica de locação entre as partes, tampouco o inadimplemento pelos requeridos. Ao final, entretanto, argumentam que os débitos já foram quitados, em razão dos depósitos realizados para o autor, via PIX, entre os dias 20/9/2021 e 15/2/2022, no total de R$11.600,00. Réplica no ID 178672816. Foi determinada a regularização da representação processual nos IDs 178676606 e 184776339. Os requeridos foram intimados (IDs 186689485 e 186706985) e juntaram procuração outorgada ao patrono Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163 (ID 187526225), porém, sem firmas reconhecidas ou juntada de documentos de identidade respectivos. No mês seguinte, o patrono também noticiou renúncia ao mandato (ID 191251917) e os requeridos foram novamente intimados para regularizarem suas representações processuais (ID 195473497). O requerido foi intimado no ID 199161232, mas deixou seu prazo transcorrer em branco, em 13/6/2024. Por essa razão, foi decretada sua revelia no ID 200558325. A ré foi intimada no ID 203496647 e seu prazo para regularização da representação processual se encerraria em 16/7/2024. Todavia, no mesmo dia, isto é, em 16/7/2024, a ré juntou procuração de ID 204246801, com outorga de poderes ao mesmo patrono Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163. O autor dispensou a dilação probatória (ID 203801099). No ID 205996524 os requeridos impugnaram a decretação de revelia do requerido, reconhecem a relação jurídica de locação entre as partes, entretanto, sustentam que permaneceram com a Casa 1 por apenas seis meses, tendo quitado os pagamentos de aluguel desse imóvel. Alegam que, após esses seis meses, os réus permaneceram na Casa 2, com valor de aluguel ajustado em R$800,00, logo, impugnam o valor da locação. Juntam documento de ID 205996529. Decido. Promovo o saneamento parcial do processo. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça aos requeridos, uma vez que não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira alegada, a despeito de intimados para comprovação (ID 195047614). Lado outro, mantenho a decretação da revelia do requerido, uma vez que, conforme relatado, o requerido não regularizou sua representação processual no prazo assinalado. Quanto à ré ANA LUCIA, pela derradeira vez, fica intimada para regularizar sua representação processual, juntando documento de identidade ou, alternativamente, procuração com firma reconhecida. Prazo de 15 dias, sob pena de decretação de sua revelia. Por fim, fica o autor intimado para se manifestar acerca da petição e documento de IDs 205996524 e 205996529, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Realço estar preclusa a oportunidade para juntada de outros documentos. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Exclua-se documento de ID 222824480, pois juntado equivocadamente (ID 222856867).” Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 70069061 a parte agravante foi intimada a se manifestar acerca do não cabimento do agravo de instrumento A agravante se manifestou sob ID Num. 70446710. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que decretação da revelia não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602752, 0715935-04.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 24/08/2022. Grifos nossos) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Agravo de instrumento não conhecido em relação à parte da decisão saneadora que decreta a revelia, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a produção de provas, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. 3. No caso, restou demonstrado que o consumidor que pretende a reparação civil pelos danos sofridos em razão do defeito na prestação dos serviços médicos, a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. Ademais, também é evidente a maior capacidade técnica do hospital e do médico na produção probatória a respeito do serviço prestado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317819, 07443445820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 11:30:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora